Tribunal: STF
Processo: ARE 1498395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PARTE AUTORA QUE TEM 81 ANOS DE IDADE, É PESSOA ACAMADA, EM RAZÃO DE CA DE MAMA DIREITA CID 10 C50, NECESSITANDO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PARECER FAVORÁVEL DO NAT/ JUD. SOLIDARIEDADE DAS DEMANDAS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE, IN CASU, DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. ALEGAÇÃO QUANTO À RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLEITO ALTERNATIVO PARA FORNECIMENTO DO INSUMO ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO GOVERNO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PROGRAMA PODE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA APELADA. SUBSÍDIOS DO PROGRAMA FARMACÊUTICO QUE PODEM SER BUSCADOS ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO APELANTE JUNTO ÀS ESFERAS COMPETENTES. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. À UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora conste na Portaria GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, a fralda geriátrica como insumo subsidiado pela Farmácia Popular, o Município não logrou em demonstrar que as regras de execução do programa se adequam à necessidade da parte requerente, considerando os procedimentos para dispensação, os quantitativos prescritos e a oferta através de estabelecimentos locais.



    Outrossim, a pretensão recursal tem o viés de subverter a determinação judicial que garante o atendimento à saúde da munícipe, transferindo à paciente a responsabilidade na busca pelo insumo, sendo o mesmo que deixa-la à própria sorte.



    Ademais, entendo que o subsídio almejado pelo Município recorrente através do Programa Federal de auxílio farmacêutico, pode muito facilmente ser demandando por este, administrativamente, junto às esferas competentes, demonstrando-se que o material está sendo repassado a usuário do Sistema. A poporsito o Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário-NATJUD, emitiu NOTA TÉCNICA considerando necessária a dispensação das fradas, veja-se:



    “(…) FAVORÁVEL com a liberação do pleito, sendo que em uma quantidade de 120 (cento e vinte Fraldas/mê , sendo que as necessidades básicas são de 4 (quatro) por dia, ainda não podendo ser por tempo indeterminado, entretanto por um período de até seis (6) meses, por meio da gestão da SMS de Estância, com acompanhamento e seguimento ambulatorial para a autora, por meio das equipes de saúde da família - UBS, a fim de avaliação da sua evolução clínica terapêutica, considerando a idade da autora, sua patologia principal, além das doenças pré-existentes.” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente